Tribunal: TJES
Processo: 5000257-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000257-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: JULIANA DOS SANTOS DANTAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5000257-04.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

EMBARGADA: JULIANA DOS SANTOS DANTAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. OMISSÃO CONFIGURADA. LAUDO MÉDICO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA PACIENTE. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível que, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento, excluiu do campo de cobertura contratual a correção de lipodistrofia trocantérica, mantendo, contudo, a tutela provisória para os demais procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos. A embargante sustenta omissão quanto a dois pontos: (i) ausência de laudo médico individualizado da recorrida, capaz de demonstrar a necessidade e urgência dos procedimentos pleiteados; e (ii) rescisão do contrato de plano de saúde da recorrida em outubro de 2023, o que afastaria a obrigação de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão embargado quanto à ausência de laudo médico individualizado da recorrida e à rescisão do contrato do plano de saúde; e (ii) se tais elementos justificam a modificação da decisão que concedeu a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado omitiu-se ao não analisar a alegação de que os laudos médicos apresentados eram idênticos aos de outras demandas similares, sem especificidade sobre a situação clínica da recorrida, o que impede a aferição da urgência do procedimento.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.069) estabelece que os planos de saúde devem cobrir cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, mas não impõe a concessão automática de tutela de urgência, sendo necessária a demonstração da urgência e demonstração da proabilidade do direito invocado no caso concreto.

5. O reconhecimento da omissão e a reavaliação da necessidade de tutela provisória justificam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, pois a ausência de individualização do laudo e a inexistência de comprovação da urgência impedem a concessão antecipada do pedido.

6. A modificação da decisão não impede a análise da obrigação de cobertura em momento posterior, após regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e indeferir a tutela de urgência concedida na origem.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica exige laudo médico individualizado que comprove a necessidade e a urgência do procedimento.

2. A ausência de comprovação de urgência e de individualização da situação do paciente justifica o indeferimento da tutela provisória, sem prejuízo de posterior deliberação no curso da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.872.321/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13/09/2023 (Tema 1.069)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração opostos por e conferir-lhes provimento, para reconhecer a omissão existente no acórdão de ID 80533553 e via de consequência, atribuir efeitos infringentes ao presente julgamento para CONHECER do recurso de agravo de instrumento (ID 7023717) e CONFERIR-LHE PROVIMENTO, para indeferir a tutela de urgência deferida na origem.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
em face do acórdão (ID 8053553) proferido pela Segunda Câmara Cível que conferiu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, para
“excluir do campo de cobertura do contrato de plano de saúde entabulado o procedimento de correção de lipodistrofia trocantérica
”.

Em suas razões (ID 8472196), a embargante sustenta que o acórdão impugnado foi omisso, pois não apreciou suas teses de que (i) a cobertura seria indevida, uma vez que os laudos médicos que respaldam a pretensão da embargada não idênticos aos apresentados em outras demandas, de modo que não individualizam a situação da recorrente, e de que (ii) o contrato de plano de saúde da recorrida foi rescindido em outubro de 2023, o que afastaria a obrigação da operadora de fornecer os procedimentos solicitados.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 10360456.

Subsidiariamente, em caso de superação da aludida preliminar, alega que (ii) para fins de atualização monetária, deve incidir SELIC desde a citação, uma vez que a relação entre as partes é contratual.

Os autos foram redistribuídos a este gabinete em razão de o então Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, ter passado a compor Egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal.

Pois bem.

Ao contrapor o acórdão embargado (ID 8053553) e as razões do recurso de agravo de instrumento interposto pela operadora do plano de saúde, verifico que, de fato, houve omissão a respeito das teses concernentes (i) à ausência de laudo específico que trate da realidade da recorrida, apto a justificar a necessidade e urgência de realização dos procedimentos pleiteados e (ii) ao cancelamento do contrato da requerida.

Nesse sentido, no julgamento do aludido recurso, restou consignado, apenas, que o C. STJ reconheceu a obrigatoriedade do plano de saúde de cobrir a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, o que se denota a partir do seguinte excerto do voto condutor:

Conforme se depreende, a agravante se insurge contra a decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, concedeu a tutela provisória antecipada, determinando o custeio dos seguintes procedimentos cirúrgicos pós-cirurgia bariátrica (pós-gastroplastia): Dermolipectomia Lombar-Sacral com Flancoplastia Bilateral e Enxertia, Reconstrução das Mamas (com prótese), Correção de Lipodistrofia Braquial, Crural e Troncatérica.

Pois bem. No dia 19/09/2023, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do REsp 1870834/SP e do REsp 1872321/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.069), fixando as seguintes teses:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial.

Conforme se extrai do voto do eminente Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, todas as cirurgias plásticas de natureza reparadora, necessárias à recuperação do paciente submetido à cirurgia bariátrica, a exemplo da retirada de excesso de pele em algumas partes do organismo, devem ser custeadas, independentemente de figurarem no rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e da urgência do procedimento.

A única exceção que se faz é em relação aos procedimentos clínicos ou cirúrgicos que tenham finalidade unicamente estéticos e que não busquem a restauração funcional corpórea do paciente.

É de se conferir:

[...]

No caso em exame, observa-se que as cirurgias plásticas para reconstrução das mamas (com prótese) e para correção de lipodistrofia braquial e brural são inequivocamente reparadoras, e não estéticas, conforme menção feita às informações prestadas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) no voto condutor do julgamento repetitivo, como subsegue:

[...]

Por outro lado, no que se refere à dermolipectomia lombar-sacral (com flancoplastia bilateral e enxertia), pairam dúvidas razoáveis acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia, já que não consta do rol de procedimentos indicados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.

De todo modo, considerando que a operadora de plano de saúde recorrente não se desincumbiu de comprovar, mediante laudo confeccionado por junta médica – conforme estabelece o item 2 do Tema 1.069 – a finalidade puramente estética do procedimento, não há, nesse particular, como conceder a tutela antecipatória recursal almejada.

Apenas em relação à correção de lipodistrofia troncatérica, deve ser acolhida a pretensão recursal, na medida em que, consoante informado pela SBCBM, “trata-se na realidade de Lipoaspiração dos 'culotes', caracterizada na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'culotes'.”

Portanto, resta verificada a omissão existente no acórdão objurgado,
a qual passo a apreciar.

Conforme relatado, a embargante sustenta que os laudos apresentados pela agravada para justificar seu pedido de tutela de urgência consubstanciado na realização de cirurgias reparadoras pós-bariátricas eram idênticos a outros laudos apresentados em demandas propostas neste Egrégio Tribunal de Justiça (n. 5007508-44.2022.8.08.0000, 5011550-39.2022.8.08.0000 e 5001340-26.2022.8.08.0000).

De fato, ao compulsar a referida documentação, verifico que essa coincide com outros laudos apresentados em demandas idênticas à presente.

Com efeito, considerando que os laudos apresentados não individualizam a situação de urgência da requerente e, considerando que narram exatamente o mesmo cenário em processos com pedido de cirurgias reparadoras formuladas por outros indivíduos, entendo que os referidos documentos não são aptos a demonstrar a situação de emergência da requerente.

A referida conclusão não nega aplicação do Tema 1069 ao caso, uma vez que o aludido precedente apenas reconhece o dever dos planos de saúde de custear as cirurgias reparadoras aos pacientes que realizaram cirurgia bariátrica. Não há, contudo, qualquer deliberação a respeito da obrigatoriedade de que aludida determinação dê-se, invariavelmente, por meio de tutela de urgência.

A propósito, cito ementa do indigitado julgamento:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

3. Recursos especiais não providos.

(REsp n. 1.872.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Nesse contexto, havendo dúvidas a respeito de quais cirurgias são, de fato, necessárias ao tratamento da requerida, uma vez que o laudo por ela apresentado não individualiza sua situação e, inexistindo elementos que demonstrem a urgência na realização dos procedimentos, reputo apropriado aguardar o deslinde da instrução probatória, para que reste demonstrada pela autora sua condição individualizada, podendo a Operadora de Plano de Saúde valer-se, ainda, do previsto do item II do precedente retromencionado, adotando o procedimento da junta médica para apurar a situação da recorrida.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

A título elucidativo, ressalto que esse entendimento vem sendo aplicado pelos demais Tribunais pátrios em demandas de idêntica natureza, senão vejamos:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA.
CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE PARA ALGUNS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS NEGADOS.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
Existência de dúvidas objetivas e fundadas a respeito da obrigatoriedade da cobertura para todos os procedimentos pretendidos da cirurgia pós-bariátrica prescrita, carecendo de maior dilação e investigação probatória, notadamente a averiguar se todos os procedimentos requeridos (e não acolhidos na decisão agravada) são de caráter reparador, a ensejar a obrigatória autorização e custeio pelo plano de saúde, à luz das teses firmadas no Tema 1.069/STJ.
2. Recurso desprovido.

(TJES - AG 5004506-95.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 22/08/2024)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIAS PÓS BARIÁTRICA - PERICULUM IN MORA - NÃO COMPROVADO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - REQUISITO DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDO.
AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Consoante estabelece o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência não prescinde da presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano e a parte autora não logrou demonstrar o caráter de urgência na realização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados, tornando inviável a concessão da tutela provisória pleiteada.
2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AG 5008536-47.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Aldary Nunes Junior, Data: 30/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Recurso da demandante. Obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica afetado pelo Tema 1.069 do C. STJ, ainda pendente de julgamento. Discussão no presente recurso somente no tocante à verificação de urgência ou não nos procedimentos requeridos pela autora.

Requisitos do artigo 300 do CPC não preenchidos. Não vislumbrados riscos de agravamento do quadro clínico da recorrente ou de morte. Necessária dilação probatória no juízo de origem para análise do mérito
. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2140327-58.2023.8.26.0000; Ac. 17003973; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior; Julg. 01/08/2023; DJESP 07/08/2023; Pág. 2064)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA.
PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E URGÊNCIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2.
Na hipótese, a tutela de urgência objetivava compelir, de imediato, o Plano de Saúde a custear a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica como parte do tratamento contra obesidade. 3. O inconformismo externado nas razões do recurso, bem como as demais provas juntadas aos autos, não permitem concluir pela impossibilidade de se aguardar a regular instauração do devido processo legal, notadamente porque o procedimento vindicado refere-se a cirurgia plástica reparadora, que, em princípio, não configura urgência médica. 4. Não caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência
. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDF; AGI 07184.23-92.2023.8.07.0000; 173.4898; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 25/07/2023; Publ. PJe 04/08/2023)

Considerando que o reconhecimento da aludida omissão ensejou a modificação nas conclusões formadas quando do julgamento do agravo de instrumento, o referido fundamento é suficiente para ensejar a atribuição de efeitos infringentes ao presente julgamento torna-se impositiva, para adequar o acórdão embargado.

Afinal, restando reconhecido que os laudos médicos apresentados não individualizam a situação da recorrida e que não foi demonstrada urgência na realização dos procedimentos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, sem prejuízo de ulterior deliberação a respeito da pretensão autoral, em sede de cognição exauriente.

Diante do exposto,

conheço dos embargos de declaração opostos por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO
e
CONFIRO-LHES PROVIMENTO
para reconhecer a omissão existente no acórdão de ID 80533553. Via de consequência, atribuo efeitos infringentes ao presente julgamento para CONHECER do recurso de agravo de instrumento (ID 7023717) e CONFERIR-LHE PROVIMENTO, para indeferir a tutela de urgência deferida na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/03/2025 às 10:01:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55871311032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.